Tribunal: TJMT
Processo: 40251-50.2018.8.11.0001
Órgão julgador: ADAUTO DOS SANTOS REIS
Órgão colegiado: Julgado em 23/07/2021
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
23/07/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Sair
Seja bem vindo,
ADAUTO DOS SANTOS REIS TJMT 23/07/2021 • 14h 23' 21'' • 06:36
Restrições Designações
Você está em: RENAJUD Inserir Restrições
Inserir Restrição Veicular
A pesquisa não retornou resultados.
Pesquisa de Veículos (Informe 1 ou mais campos)
Mostrar
somente
Placa Chassi CPF/CNPJ veículos sem
restrição
RENAJUD
062.901.371-31
Pesquisar Limpar
2.4.0
Setor de Autarquias Sul, Quadra
1, Bloco H, 5o andar - CEP
70700-010 - Brasília-DF
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-insercao.jsf 1/1